Tribunal: TJES
Processo: 0005350-88.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005350-88.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OTACILIO MOREIRA SILVA
APELADO: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005350-88.2019.8.08.0006

RECORRENTE: OTACÍLIO MOREIRA SILVA

RECORRIDA: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 1. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, V, CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO QUANDO CABÍVEL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042, CPC). ERRO GROSSEIRO. 2. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a incidência das Súmulas 7, 83 e 211 do STJ e 284 do STF. O recorrente busca a reforma da decisão para permitir a subida do apelo nobre, alegando o cumprimento dos requisitos de admissibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir qual o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial com base no art. 1.030, inciso V, do CPC; e (II) verificar se a interposição de agravo interno em face de tal decisão configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno no âmbito do tribunal de origem possui hipótese de cabimento restrita às decisões que negam seguimento a recurso extraordinário ou especial com base em tese firmada sob o regime de recursos repetitivos ou repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Quando a negativa de admissibilidade se fundamenta no juízo de prelibação genérico (inciso V do referido artigo), o recurso adequado é o Agravo em Recurso Especial (AREsp), endereçado ao STJ, conforme disciplina o art. 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno quando a norma processual expressamente prevê o agravo em recurso especial configura erro grosseiro. Tal equívoco obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a via eleita é manifestamente inadequada e contraria a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo em recurso especial (art. 1.042, CPC) é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.

A interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.021, 1.030, inciso V e § 2º, e 1.042, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE n. 1.409.571 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Rosa Weber, j. 04.09.2023.

STJ, AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, Corte Especial, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005350-88.2019.8.08.0006

RECORRENTE: OTACÍLIO MOREIRA SILVA

RECORRIDA: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18335906) interposto por OTACÍLIO MOREIRA SILVA, em face de decisão (id. 18596531) proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal que inadmitiu o recurso especial com base nos óbices das Súmulas nº 7, 83 e 211 do Superior Tribunal
de
Justiça, bem como da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o
r
ecorrente sustenta, em síntese, que a decisão de inadmissão incorreu em rigor excessivo, que as teses recursais foram devidamente prequestionadas e que não h
á
que se falar em reexame de provas. Defende a necessidade de processamento do
recurso
para a salvaguarda da segurança jurídica e da correta aplicação da legislação federal.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (id. 19060620), nas quais suscita o não conhecimento do recurso em virtude da inadequação da via eleita, o que, segundo sustenta, configuraria erro grosseiro.

Esta a síntese do recurso, que passo a apreciar.

Por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno na instância de origem se restringe, exclusivamente, às hipóteses em que a Vice-Presidência nega seguimento ao recurso extraordinário ou especial com base em tese firmada em regime de recursos repetitivos ou repercussão geral (inciso I, alíneas "a" e "b" do referido artigo).

Ao reexaminar a decisão agravada (id. 18596531), verifica-se que esta Vice-Presidência, no exercício do juízo de prelibação, inadmitiu o recurso especial com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC. Na ocasião, consignou-se que os óbices das Súmulas 7, 83 e 211 do STJ, bem como da Súmula 284 do STF, obstam o trânsito da insurgência à instância extraordinária.

Logo, evidencia-se que o decisum recorrido não negou seguimento ao recurso por conformidade com paradigma repetitivo, mas, diversamente, promoveu a inadmissão do apelo nobre com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, segundo a pacífica disciplina processual, o recurso idôneo para impugnar o juízo de prelibação negativo fundado no inciso V do referido dispositivo é o Agravo em Recurso Especial (AREsp), previsto no artigo 1.042 do CPC, cuja competência para julgamento pertence ao Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, o manejo de Agravo Interno na espécie — voltado ao reexame da matéria por este Tribunal de Justiça — configura erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta a imediata preclusão, dada a inadequação manifesta da via eleita.

Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 13/12/2019.

Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NÃO CONHECER O RECURSO.
Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Voto com o relator